Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERTIDA EM PREVENTIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP.
I - A questão da necessária observância à Recomendação no 62/CNJ não foi apresentada ao d. Juízo competente, o que impede manifestação por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.
II - Não havendo nos autos indícios suficientes da prática do delito de feminicídio tentado pelo paciente, tampouco demonstração de que sua liberdade colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, inviável a constrição cautelar.
III - O fato de o paciente presenciar suposta tentativa de feminicídio, sem a mínima participação ativa no evento, bem assim sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, indicam serem suficientes para acautelar o meio social a aplicação de medidas diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP.
IV - Habeas corpus conhecido em parte e nesta, CONCEDIDA A ORDEM.